Tribunal: STF
Processo: ARE 1331371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gervázio Gomes dos Santos em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (com os meus grifos):
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CANDIDATURA ÚNICA. IRRELEVÂNCIA. MANTIDA A SANÇÃO PECUNIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 
    1. Na espécie, o TRE/PB assentou que ficou configurada a conduta vedada prevista no art 73, VI, b, da Lei n° 9.504/1997, consubstanciada na manutenção de slogan do governo e de entrevista que fazia propaganda da gestão municipal no sítio eletrônico da Prefeitura.
    2. A conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/1997 tem elementos objetivos que, uma vez preenchidos, reclamam a aplicação das sanções que se mostrarem adequadas à reprimenda do ilícito, mesmo em disputa eleitoral com candidatura única.
    3. O chefe do Poder Executivo municipal não pode elidir sua responsabilidade por publicidade realizada dentro do período vedado em sítio eletrônico da Prefeitura sob a mera alegação de desconhecimento.
    4. Negado provimento ao agravo interno.”
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 14, §§ 9º e 10, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    Consigno, desde logo, que a parte recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “O § 3º do Art. 102 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL preceitua que: ‘No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros’.
    No caso dos autos, há nítida repercussão geral vez que a interpretação constitucional acerca da matéria de condutas vedadas em ano eleitoral poderá ter alcance a todos os candidatos que forem candidatos únicos em determinada localidade. 
    Desse modo, há questões jurídicas que ultrapassam os limites subjetivos da presente causa, devendo ser reconhecida sua Repercussão Geral.”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber; RE 1.311.745/RJ, Ministro Nunes Marques.
    E mais.
    Mesmo que assim não fosse, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que “(...) sanções eleitorais estabelecem para sua configuração a existência do abuso ou influência, não havendo que se falar, em uma interpretação constitucional, de abuso ou influência quando da existência de candidatura única, mormente que não há qualquer benefício do candidato (...)”. Além do exposto, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.504/1997). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 831.892-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.071.173-AgR/CE, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.072.093-AgR/DF, Ministro Celso de Mello; ARE 1.076.816-AgR/CE, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.076.818-AgR/CE, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.076.832-AgR/CE, Ministro Celso de Mello; ARE 1.076.834-AgR/CE, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.252.604/PR, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.261.856/RS, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- -PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.
    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.079.952–AgR/CE, Ministro Edson Fachin – com os meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator